Tribunal: TJPA
Processo: 0015476-67.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015476-67.2012.8.14.0301

APELANTE: JOAO BOSCO NEVES PINTO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

direito administrativo e processual civil. apelação cível. prescrição quinquenal. pretensão de promoção militar por ressarcimento de preterição. marco inicial da prescrição. aplicação do decreto 20.910/1932. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta por JOAO BOSCO NEVES PINTO contra o ESTADO DO PARÁ, diante da sentença que julgou prescrita a Ação Ordinária de Promoção em ressarcimento de preterição
ajuizada pelo Apelante.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: definir o marco inicial do prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento de preterição por promoção na carreira militar e, verificar se houve prescrição da pretensão do apelante conforme o art. 1º do Decreto 20.910/1932.

III. Razões de decidir

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacifica que a prescrição quinquenal, prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932, aplica-se a toda e qualquer ação contra a Fazenda Pública, independentemente da natureza da relação jurídica, incluindo pedidos de promoção de militares por ressarcimento de preterição.

4. A definição do marco inicial do prazo prescricional considera o momento em que a Administração Pública praticou o ato ou omissão questionada pelo autor. No caso, discute-se se o marco inicial seria: (I) a exclusão do apelante da pré-seleção ao Curso de Formação de Cabos em 23/03/2004; (II) sua absolvição no processo penal militar em 11/10/2006; ou (III) a data de sua promoção à graduação de Cabo em 23/11/2007.

5.
O colegiado deste Egrégio Tribunal adotará o entendimento do Ministério Público, considerando como termo inicial a data da absolvição no processo penal militar (11/10/2006), evento que permitiu ao autor pleitear o ressarcimento de preterição. Como a ação foi proposta em 16/04/2012, o prazo prescricional quinquenal já havia expirado, restando prescrita a pretensão do autor.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
C
PC/2015, art. 487, II; art. 1.026, §2º; Decreto 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgInt no AREsp 273.298/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 23/08/2016, DJe 01/09/2016; STJ, AgRg no AREsp 794.662/GO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 02/12/2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 41ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado em 18 de novembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º

0015476-67.2012.8.14.0301
- PJE
) interposta por JOAO BOSCO NEVES PINTO contra o ESTADO DO PARÁ, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos da Ação Ordinária de Promoção em ressarcimento de preterição
ajuizada pelo Apelante.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
JULGO PRESCRITA a pretensão formulada pelo demandante na exordial, nos termos da fundamentação exposta, EXTINGUINDO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, II, do CPC/2015
. Condeno a parte autora ao pagamento das custas judiciais e em honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §§ 2º 3º, inciso I do CPC), no entanto, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida neste ato, em atendimento ao requerimento formulado na inicial. Decorridos os prazos recursais, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas legais. (grifo nosso).

Em razões recursais, o Apelante alega a ausência de prescrição, uma vez que
a violação do seu direito ocorreu no momento em que deveria ter ocorrido o ressarcimento de preterição, que foi em 23/11/2007, ocasião em que foi publicado o BG Especial nº 02 o promovendo à graduação de Cabo.

Suscita que não se discute na presente ação o fato de não ter sido promovido em 23/03/2004, visto que, nessa data, estava na condição de sub judice respondendo a processo criminal militar, o que é uma das hipóteses de impedimento para que o militar seja promovido.

Defende a aplicação da teoria da causa madura com a procedência da ação. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Encaminhado os autos ao Ministério Público, manifestou-se pela manutenção da sentença.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO do recurso, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser reformada a sentença que julgou prescrita a ação principal.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular. Assim, mesmo na hipótese de ato administrativo nulo, não se afasta o reconhecimento da prescrição de fundo de direito se decorridos mais de 5 anos entre o ato administrativo que se busca anular e a propositura da ação.

Neste sentido, colacionam-se os julgados:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECUSO ESPECIAL. MILITAR.

REINTEGRAÇÃO. PROCESSO DISCIPLINAR. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE

FUNDAMENTADO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No tocante ao art. 535 do CPC, inexiste a violação apontada. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Observe-se, ademais, que julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa à norma ora invocada. 2.
O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte de que, mesmo em se tratando de ato administrativo nulo, não é possível afastar o reconhecimento da prescrição de fundo de direito se decorridos mais de 5 anos entre o ato administrativo que se busca anular e a propositura da ação
. Precedentes: AgRg no AREsp 750.819/GO, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 25.9.2015; AgRg no AREsp 470.175/PE, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 14.4.2014; AgRg no AREsp 451.683/DF, Rel.
Min. HERMAN BENJAMIN, DJE 27.3.2014 e AgRg no AREsp 366.866/SP, Rel.
Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 12.11.2013. 3. Decorridos mais de 13 anos entre a exclusão do Militar e o ajuizamento da ação de revisão, impõe-se o reconhecimento da ocorrência da prescrição de fundo de direito. 4. Agravo Interno desprovido. (AgInt no AREsp 273.298/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 01/09/2016). (grifo nosso)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. REINTEGRAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32. 1.
O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular. Precedentes
. 2.
Em se tratando de ato administrativo nulo, não há como afastar a prescrição quinquenal para a propositura da ação em que se pretende a reintegração de policial militar. Precedentes
. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 794.662/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 02/12/2015). (grifo nosso).

O prazo quinquenal é indiscutível, no entanto, se faz necessário verificar o termo inicial da prescrição.

Para o Magistrado de origem, o marco inicial do prazo prescricional seria o dia 23 de março de 2004, quando a corporação militar fez publicar boletim que excluía a parte apelante da pré-seleção ao Curso de Formação da Cabos. Assim, quando a ação foi proposta, em 16 de abril de 2012, a pretensão já estava prescrita.

Para o Apelante, o marco inicial seria o dia 23 de novembro de 2007, quando a corporação se limitou a lhe promover à graduação de Cabo, quando deveria ter ido além e lhe promovido por ressarcimento em razão do erro administrativo ocorrido em 2004. Assim, quando a ação foi proposta, o prazo prescricional quinquenal ainda não estava esgotado.

Em contrapartida, a ilustre Procuradoria de Justiça entende que o marco inicial seria o dia de sua absolvição no processo penal que deu causa à sua exclusão do Curso de Formação de Cabos de 2004 (11/10/2006), cujo prazo para ajuizamento da ação encerrou em outubro de 2011, restando prescrita a ação ajuizada somente em 16/04/2012.

Coaduno com o entendimento da ilustre Procuradoria de Justiça mantendo a prescrição da ação por fundamento diverso quanto ao marco inicial.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/12/2024